Tribunal: TJMT
Processo: 1025796-22.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025796-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.988.151/0001-98 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS VIA SISBAJUD. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA. MANUTENÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS EM CONTA JUDICIAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pela parte Executada contra decisão que determinou a liberação de valores penhorados via SISBAJUD à parte Exequente, não obstante a interposição de Recurso Especial pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, atinente à correção do laudo pericial que serviu de base para o cálculo do débito exequendo.

2. A parte Agravada suscita, em contrarrazões, preliminares de litispendência recursal e de preclusão da matéria.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção dos valores bloqueados via SISBAJUD em conta judicial até o julgamento do Recurso Especial interposto em Agravo de Instrumento anterior, diante da inexistência de efeito suspensivo automático.

III. Razões de decidir

4. Preliminar de litispendência rejeitada, pois as decisões impugnadas no presente recurso e no recurso nº 1007171-08.2023.8.11.0000 são distintas.

5. Preliminar de preclusão rejeitada, pois a decisão de ID 197209986 da origem trata de situação distinta da atual. Na referida decisão o juízo de primeiro grau determinou a expedição de alvará para levantamento de valores anteriormente bloqueados (R$ 17.957,38), enquanto a decisão ora agravada refere-se a novo bloqueio realizado posteriormente, no importe de R$ 514.880,98 (quinhentos e quatorze mil e oitocentos e oitenta mil e noventa e oito centavos).

6. O art. 995 do CPC dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou concessão de efeito suspensivo. O art. 1.029, § 5º, do CPC admite a concessão de efeito suspensivo a Recurso Especial ou Extraordinário, mas exige requerimento expresso e decisão judicial específica, inexistente no caso concreto.

7. Entretanto, o valor bloqueado (R$ 514.880,98) é expressivo e sua liberação imediata poderia gerar dano grave e de difícil reparação à Agravante, caso o Recurso Especial venha a ser provido.

8. A manutenção dos valores em conta judicial atende ao princípio da segurança jurídica e ao poder geral de cautela do magistrado (CPC, art. 297), sem acarretar prejuízo à credora, pois os valores permanecem depositados com rendimento da conta única.

9. A execução, já garantida pela constrição do valor integral, prossegue regularmente, não se tratando de suspensão do processo, mas de medida acautelatória adequada e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido para determinar a manutenção dos valores penhorados via SISBAJUD até o julgamento do Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento nº 1007171-08.2023.8.11.0000.

Teses de julgamento: “1. A inexistência de efeito suspensivo automático em Recurso Especial não impede o magistrado de, em atenção ao poder geral de cautela, manter valores penhorados em conta judicial quando houver risco de dano grave e de difícil reparação. 2. A medida cautelar de manutenção do bloqueio não configura suspensão da execução, mas providência destinada a resguardar a utilidade do provimento jurisdicional.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CALCARIO TANGARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
em face da decisão proferida pelo juízo da 5° Vara Cível de Tangará da Serra – MT, no Cumprimento de Sentença n° 0011052-25.2012.811.0055 promovido em seu desfavor por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A decisão recorrida determinou a expedição de alvará judicial em favor da Exequente, ora Agravada, para liberação do montante de R$ 514.880,98 (quinhentos e catorze mil, oitocentos e oitenta reais e noventa e oito centavos), objeto de constrição via sistema SISBAJUD.

Em suas razões, o Agravante sustenta que o objeto do recurso é a manutenção dos valores penhorados na conta judicial vinculada ao Colendo Tribunal, enquanto se aguarda o julgamento do AREsp nº 2863444/MT pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual visa à apuração do real valor devido pela parte Executada, ora Agravante, tendo em vista que a Recorrente impugna o laudo pericial homologado pelo juízo anteriormente.

Sustenta que o recurso pendente de julgamento pelo STJ foi remetido à Corte Superior em 18 de fevereiro de 2025, (ID. 267576751 - REsp em Agravo de Instrumento) e poderá modificar o valor da obrigação.

Argumenta que os parâmetros utilizados pelo perito judicial no laudo que foi homologado, cuja decisão encontra-se sub judice, contém equívocos e, em virtude da controvérsia, o cumprimento de sentença deveria estar suspenso.

Destaca que, embora o Recurso Especial tenha sido devidamente distribuído perante o STJ, encontra-se pendente de deliberação quanto ao efeito suspensivo.

Expõe que a pretensão recursal não consiste em obstar, neste momento, o curso dos atos expropriatórios, mas tão somente manter os valores bloqueados na conta judicial vinculada ao Tribunal de Justiça até o julgamento definitivo do recurso interposto.

Ressalta que a liberação dos valores antes do julgamento do recurso poderá causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, pois, caso o STJ acolha o recurso e reconheça a irregularidade do laudo pericial e dos valores executados, a devolução desses valores poderá ser inviável ou extremamente dificultosa, frustrando o direito da Agravante.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, mantendo-se o montante penhorado na conta judicial até decisão final pelo STJ. No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e manter bloqueado o valor penhorado de R$ 514.880,98 (ID. 200974178), depositado na conta única do Tribunal de Justiça, até o julgamento definitivo do Recurso Especial interposto anteriormente.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão agravada (ID 304778852).

Em contrarrazões, a Agravada suscita, preliminarmente, a litispendência recursal, argumentando que a Agravante já havia formulado pedido idêntico de suspensão da execução no Agravo de Instrumento nº 1007171-08.2023.8.11.0000, o que configuraria ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Alega também a preclusão da matéria, uma vez que o pedido de suspensão da execução já havia sido rejeitado pelo juízo
a quo
em decisão anterior, publicada em 16/06/2025, contra a qual a Agravante não se insurgiu.

No mérito, sustenta que a decisão agravada deve ser mantida, pois não há atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pela Agravante. Argumenta que a execução está amparada em decisão que homologou os cálculos elaborados pelo Perito Judicial, conferindo ao crédito da parte agravada os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade. Defende que manter o valor penhorado nas contas judiciais suspenderia a execução, sem amparo nas hipóteses elencadas no artigo 921 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente
, a Agravada suscita a ocorrência de litispendência recursal, no entanto, da análise detida do Agravo de Instrumento nº 1007171-08.2023.8.11.0000, anteriormente interposto pela Agravante, observa-se que a irresignação consiste na decisão que homologou o laudo pericial, enquanto o presente recurso impugna decisão posterior que determinou a liberação dos valores penhorados via SISBAJUD.

Embora ambos os recursos estejam relacionados à mesma discussão de fundo, a correção do laudo pericial, os atos judiciais impugnados são distintos, assim como o pedido formulado em cada um deles. No recurso anterior, a Agravante buscava a reforma da decisão que homologou o laudo pericial, enquanto no presente agravo pretende a manutenção dos valores penhorados em conta judicial até o julgamento do Recurso Especial interposto no bojo do recurso anterior.

Portanto, inexiste a alegada litispendência recursal, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

Ainda, a Agravada suscita
preliminar
de preclusão da máteria, uma vez que o pedido de suspensão da execução já havia sido rejeitado pelo juízo
a quo
em decisão anterior, proferida em 12/06/2025 (ID 197209986), contra a qual a Agravante não se insurgiu.

Todavia, embora o esforço argumentativo da Agravada, conclui-se que a decisão mencionada (ID 197209986) trata de situação distinta da atual. Naquela oportunidade, o juízo de primeiro grau determinou a expedição de alvará para levantamento de valores anteriormente bloqueados (R$ 17.957,38), enquanto a decisão ora agravada refere-se a novo bloqueio realizado posteriormente, no importe de R$ 514.880,98 (quinhentos e quatorze mil e oitocentos e oitenta mil e noventa e oito centavos).

Tratando-se de decisões distintas, referentes a bloqueios e montantes diferentes, não há que se falar em preclusão da matéria.

Logo,
rejeito
também esta preliminar.

No mérito, a
controvérsia recursal
consiste em definir se é cabível a manutenção dos valores bloqueados via SISBAJUD em conta judicial até o julgamento do Recurso Especial interposto pela Agravante no bojo do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1007171-08.2023.8.11.0000, no qual se discute a correção do laudo pericial que serviu de base para a apuração do saldo exequendo.

O Código de Processo Civil estabelece como regra geral que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, conforme disposto no artigo 995 do Código de Processo Civil.

Especificamente quanto aos recursos especial e extraordinário, o artigo 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil, dispõe:

"Art. 1.029. [...]

§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:

I - ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;

II - ao relator, se já distribuído o recurso;

III - ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os recursos excepcionais, por si só, não possuem efeito suspensivo automático, sendo necessária a concessão expressa desse efeito para que se obste o prosseguimento da execução.

No caso, conforme pontuado por esta Relatora na decisão que concedeu o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento (ID 304778852), inexiste nos autos comprovação da concessão de efeito suspensivo ao Agravo ao Recurso Especial interposto pela ora Agravante nos autos nº 1007171-08.2023.8.11.0000, embora haja requerimento expresso nesse sentido.

Entretanto
, é necessário considerar que o Recurso Especial interposto pela Agravante discute aspectos técnicos do laudo pericial utilizado como base para a apuração do valor executado, o que, em tese, pode conduzir à redução do montante objeto de bloqueio no caso de provimento desse recurso.

O cumprimento de sentença em curso é definitivo, fundado em título executivo judicial consolidado em duplo grau de jurisdição. Contudo, a discussão sobre o
quantum debeatur
ainda está pendente de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, o que pode, em tese, modificar substancialmente o valor devido.

Nesse contexto, é preciso ponderar os princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da segurança jurídica. Se por um lado a efetividade exige que a execução prossiga, por outro a segurança jurídica recomenda cautela quando há possibilidade concreta de modificação do título executivo.

O valor penhorado é expressivo (R$ 514.880,98), e sua liberação imediata à parte Exequente/Agravada pode tornar extremamente difícil ou até mesmo inviável a restituição em caso de provimento do Recurso Especial. Trata-se de situação que pode causar dano grave e de difícil reparação à parte Executada/Agravante.

Por sua vez, a manutenção dos valores em conta judicial não causa prejuízo significativo à parte credora (agravada), uma vez que o montante permanecerá depositado, com os devidos rendimentos, à disposição do juízo, podendo ser liberado tão logo seja julgado o Recurso Especial, caso este seja desprovido.

Destaca-se que a ação tramita desde o ano de 2012, ou seja, há mais de 13 (treze) anos, situação que afasta qualquer urgência na liberação dos valores à Agravada.

Importante ressaltar, ainda, que não se trata de suspender a execução, mas apenas de adotar medida cautelar para garantir a efetividade de eventual provimento favorável à Agravante no Recurso Especial mencionado. O poder geral de cautela do juízo, previsto no artigo 297 do Código de Processo Civil, confere ao magistrado a prerrogativa de determinar medidas provisórias adequadas para assegurar a efetividade do processo e a utilidade da tutela jurisdicional, ainda que não estejam expressamente previstas em lei.

A execução já atingiu seu objetivo principal com a penhora do valor integral do débito, restando apenas a liberação dos valores à parte credora para pôr fim ao litígio.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que a manutenção dos valores penhorados em conta judicial, até o julgamento do Recurso Especial, é medida que melhor atende aos princípios da efetividade e da segurança jurídica, evitando dano grave e de difícil reparação à parte Executada/Agravante, sem causar prejuízo significativo à parte Exequente/Agravada.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR PENHORADO PELA PARTE EXEQUENTE – PENDENTE JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Embora a execução de título extrajudicial não tenha sido suspensa, tendo em vista o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado nos autos de Embargos à Execução, temerário o deferimento do pedido de levantamento do valor penhorado e transferido para Conta Única do TJMT, neste momento processual, pois pendente trânsito em julgado dos Embargos. Assim, analisando os elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se ser temerário o deferimento de levantamento do valor penhorado, diante da pendência de julgamento definitivo dos Embargos à Execução, o qual, se provido, pode acarretar na extinção da execução de título extrajudicial. Dessa forma, em homenagem ao poder geral de cautela do julgador, insculpido no artigo 297, do CPC, e a fim de evitar prejuízos ao executado/agravante diante da irreversibilidade da medida pleiteada, necessário reformar a decisão de primeira instância.
(TJ-MT - AI: 10051072520238110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEVANTAMENTO DO VALOR QUE A PARTE AGRAVANTE ALEGA INCONTROVERSO (R$ 14.195.608,78) - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES - RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO NA CORTE SUPERIOR - POSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO GERAL DE CAUTELA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Nada impede o Juiz de, com base no poder geral de cautela, determinar de ofício a adoção de medida tendente a garantir a utilidade do provimento jurisdicional buscado na ação principal, ainda que não requerida pela parte”( REsp n. 1 .255.398/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma) Não há que se falar em reforma da decisão recorrida, quando esta nada mais fez do que cumprir decisão já proferida por este Sodalício, em sede do Agravo de Instrumento nº 1000804-02.2022.8 .11.0000, que por unanimidade, negou provimento ao recurso, negando a liberação da quantia incontroversa à parte exequente. Em observância ao poder geral de cautela, é possível que o Magistrado, quando ainda pendente de julgamento decisão capaz de modificar posicionamento anterior, mesmo quando não houve a concessão de efeito suspensivo, possa determinar o sobrestamento do levantamento de valores pela parte credora, ante o risco de modificação da decisão com a necessidade de devolução de valores, o que poderia onerar ainda mais as partes e o Poder Judiciário. Não obstante a apresentação de caução por parte da agravante, não há que se falar em levantamento do valor incontroverso, devendo ser mantida a decisão recorrida que determinou o seu sobrestamento, até o julgamento final do recurso interposto perante a Corte Superior.
(TJ-MT - AI: 10164164320238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2023).

Somado a isso, o artigo 805 do Código de Processo Civil determina que "
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
". A manutenção dos valores em conta judicial, até o julgamento do Recurso Especial, representa medida menos gravosa para a devedora e que não prejudica substancialmente a credora.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento e
dou-lhe provimento
para
reformar
a decisão agravada, determinando a manutenção dos valores constritos via SISBAJUD na conta judicial até o julgamento do Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento nº 1007171-08.2023.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025